Tribunal: TJMT
Processo: 1002861-15.2021.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002861-15.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CREUZA KURUGUGOE ETOGIWUDO - CPF: 025.239.151-97 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S/A (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA MANIFESTAR O INTERESSE NA DEMANDA - GRANDE NÚMERO DE AÇÕES AJUIZADAS PELO CAUSÍDICO EM NOME DA AUTORA - CORRETA A CAUTELA DO JUÍZO - VALIDADE DA
INTIMAÇÃO

PESSOAL
REALIZADA NO
ENDEREÇO
FORNECIDO PELA
AUTORA
- ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Correta a cautela do juízo de origem ao exigir a manifestação da parte autora sobre o conhecimento da presente demanda, a fim de evitar o
fracionamento de ações realizado pela advocacia predatória.

"
É válida a intimação da
autora
promovida no
endereço
declinado por ela nos autos, a fim extinguir o processo por abandono de causa, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do
endereço
para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias, devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia
". (AgRg no REsp 1495046/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016).

Se o autor não cumpre determinação feita pelo juízo, mostra-se correta a extinção do feito, como preceitua o art. 485, IV, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1002861-15.2021.8.11.0004

Apelante:
CREUZA KURUGUGOE ETOGIWUDO

Apelado:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

1ª Vara Civil da Comarca de Barra do Garças.

RELATÓRIO

Apelação interposta por
CREUZA KURUGUGOE ETOGIWUDO.

Ação
:
Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais
, movida em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Sentença
: julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 76, § 1º, inciso I, e 485, inciso IV, ambos do CPC.
Condenou a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais
FIXO
em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art.86
, parágrafo único, CPC, observada a assistência judiciária.

Apelação
(Id. 202051152
)
: Pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença atacada, e reconhecer a documentação apresentadas aos autos anteriormente e requer a condenação da parte recorrida no valor total pretendido da inicial, bem como pela inversão da sucumbência.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 202051155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença de extinção.

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo consignado, supostamente não contratado, para ser pago em parcelas descontadas no benefício previdenciário do INSS.

Na origem, o juízo verificou que o patrono constituído pela autora tem ajuizado diversas ações praticamente idênticas nos últimos meses, de modo que determinou a expedição de mandado de constatação à autora, a fim de questionar os seguintes fatos:
"(i) se a parte autora assinou a procuração constante do processo, onde e quando, e se tem conhecimento sobre o seu conteúdo/finalidade, bem como se pediu para o advogado entrar com o processo contra o banco em questão;(ii) se a parte autora conhece e contratou o Advogado em questão, esclarecendo onde e como;(iii) se a parte autora sabe do que se trata este processo;(iv) se a parte reconhece a assinatura do contrato e se a parte reconhece a contratação dos empréstimos com o banco réu."
(Id. 202050220).

Em cumprimento, foi expedido mandado de intimação pessoal, sendo que, no momento da diligência pelo Sr. Oficial de Justiça, foram verificadas irregularidades quanto ao endereço da parte (Id. 202050222).

Na sequência, a parte foi novamente intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar sua representação processual, constituindo novo advogado, sob pena de extinção do processo (art. 76, §1º, inciso I c/c 485, IV, ambos do CPC).

Contudo, foi requerido prazo de 15 (quinze) dias uteis por se tratar de pessoa indígena e os telefones da autora foram alterados. (Id. 202050248).

Na sequência, foi deferido pedido por 15 (quinze) dias, de forma improrrogável. (Id. 202050249).

Por fim, sobreveio a sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito.

Pois bem. Em que pesem as alegações da apelante, verifica-se que, no caso, a exigência do juízo não se mostra descabida, diante do grande número de ações semelhantes ajuizadas pelo causídico em nome da autora.

Assim, correta a cautela do juízo de origem ao exigir a manifestação da parte autora sobre o conhecimento da presente demanda, a fim de evitar o
fracionamento de ações realizado pela advocacia predatória.

Nesse sentido:

Ação declaratória de inexistência de débito. Telefonia.
Insurgência recursal contra o indeferimento da petição inicial, argumentando a autora que a emenda não era necessária. Perfil de demanda que muito se assemelha com aquelas patrocinadas pela advocacia predatória, o que justifica a cautela adotada pelo magistrado em exigir da autora a juntada de procuração recente, com firma reconhecida, comprovante de endereço atualizado e outros documentos objetivando a comprovação de real interesse da parte no patrocínio da ação em seu nome. Perfil de demandas desta natureza que recomenda cautela e a adoção de boas práticas para o enfrentamento destas questões. Determinação de emenda da inicial que não foi atendida pela autora. Extinção do processo sem julgamento do mérito que foi medida acertada.
Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1005981-52.2021.8.26.0100; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/01/2022; Data de Registro: 11/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA PARA CANCELAMENTO DE REGISTRO SEM A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA - PROCURAÇÃO DESATUALIZADA - DATA ANTERIOR A DA PROPOSITURA DA DEMANDA - VÍCIO NÃO SANADO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - POSSIBILIDADE -
A ausência de procuração atualizada, dá ensejo ao indeferimento da inicial, quando a parte intimada para sanar a omissão, mantém-se inerte.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.503075-2/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2020, publicação da súmula em 25/09/2020)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO –
Ausência de emenda – Indeferimento da petição inicial – Autora que, embora devidamente intimada para a regularização da representação processual, a fim de que fosse juntada procuração atualizada, não cumpriu a determinação – Questão esta também já decidida, por esta C. Câmara, em acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 2203722-29.2020.8.26.0000 – Extinção do processo que se impõe, ante o estabelecido nos arts. 321, parágrafo único e 485, I e IV, ambos do CPC
– Sentença mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1020877-40.2020.8.26.0196; Relator (a): Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/07/2021; Data de Registro: 26/07/2021)

*Ação indenizatória por danos morais – Negativação do nome da autora por débito que alega desconhecer –
Determinação de emenda da inicial para juntada do instrumento original e atualizado da procuração, depositando-o em cartório – Descumprimento – Indeferimento da inicial como consequência jurídica – Inteligência do art. 321, parágrafo único c.c. art. 485, I, do CPC – Viabilidade da mencionada determinação judicial, de acordo com o Comunicado CG 02/2017 da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal – Precedentes
– Recurso negado.* (TJSP; Apelação Cível 1125193-38.2019.8.26.0100; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2020; Data de Registro: 14/12/2020)

Ademais, sabe-se que é obrigação da parte manter o Juízo atualizado quanto ao endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias, devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
ABANDONO DE CAUSA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL
.
ENDEREÇO FORNECIDO PELA AUTORA
. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO JUÍZO DE EVENTUAL MUDANÇA. ASSERTIVA DE QUE NÃO HOUVE EFETIVA INTIMAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "É válida a intimação da autora promovida no endereço declinado por ela nos autos, a fim extinguir o processo por abandono de causa, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias, devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia". (AgRg no REsp 1495046/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016). 2. A assertiva de que não foi efetivada intimação reclama reexame de prova e fatos, o que é vedado na instância especial ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 1354017 GO 2018/0221076-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2019)

E ainda:

“ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUTOR. INÉRCIA.
INTIMAÇÃO POSTAL DIRIGIDA AO ENDEREÇO DECLINADO NOS AUTOS. AR ASSINADO POR TERCEIRO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE
. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. Apelação da sentença que, em sede de ação de rescisão contratual c/c indenizatória, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. O provimento deve ser mantido como prolatado. A intimação pessoal, para que o demandante desse prosseguimento ao feito, foi enviada para o endereço declinado na vestibular. Assim, embora tenha sido recebida por terceiro, sua validade deve ser presumida, à luz da norma inserta no art. 274, par. ún., do CPC. Recurso desprovido”. (TJ-RJ - APL: 00541710620178190001, Relator: Des(a). RICARDO RODRIGUES CARDOZO, Data de Julgamento: 05/05/2020, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-05-08)

Dessa forma, nota-se que a parte autora não cumpriu
a diligência indicada pelo Juízo, de modo que mostra-se correta a extinção do feito.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024